Tribunal: TJES
Processo: 5013210-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013210-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIVANILSON LIMA MARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU RSOSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A REPARAÇÃO DO DANO OU HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo condenado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao fundamento de que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos impediria a aplicação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos impede a concessão do indulto coletivo previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024; e (ii) estabelecer se compete ao Tribunal ou ao juízo de execução analisar o requisito objetivo da reparação do dano ou da incapacidade econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no decreto, vedada a ampliação ou restrição de seu alcance.

4. O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente que o indulto e a comutação de pena aplicam-se mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

5. A decisão de primeiro grau incorreu em violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes ao restringir o benefício a hipóteses não previstas pelo decreto.

6. A análise do requisito relativo à reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência econômica não foi realizada pelo juízo da execução, de modo que o exame direto pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

7. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da decisão agravada, afastando o óbice da substituição da pena, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos demais requisitos do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto coletivo previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

2. O Poder Judiciário deve ater-se aos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, sendo-lhe vedado restringir ou ampliar hipóteses de concessão da benesse.

3. A análise do requisito da reparação do dano ou da hipossuficiência do condenado compete originariamente ao juízo da execução, não podendo ser suprida pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 44; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, I, 9º, XV e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJES, AG-ExPen nº 5012456-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJES 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5013210-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GIVANILSON LIMA MARIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de agravo em execução interposto pelo
GIVANILSON LIMA MARIA

contra r. decisão proferida ao mov. 32.1 (págs. 121/125, ID 15424655) que, nos autos do processo de execução nº.
2003533-56.2023.8.08.0024
indeferiu o pedido
de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº. 12.338/2024, referente à pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos.

Em suas razões (mov. 38.1, págs. 132/136, ID 15424655), o agravante sustenta que o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 é aplicável aos casos em que a pena privativa de liberdade, imposta por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, foi substituída por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões (mov. 56.1, págs. 160/162, ID 15424655) pelo
provimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada (mov. 59.1, págs. 166/167, ID 15424655) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15465668, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos constitui óbice à concessão do indulto previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O Magistrado de primeiro grau firmou seu convencimento pela negativa da benesse, fundamentando que a literalidade do dispositivo, ao se referir a “pena privativa de liberdade”, excluiria as sanções alternativas.

A defesa, por sua vez, sustenta que a decisão ignora norma expressa do mesmo diploma legal, qual seja, o artigo 3º, inciso I, que autorizaria a aplicação do indulto mesmo nos casos de substituição da pena.

Entendo que razão assiste ao agravante e aos pareceres ministeriais de ambas as instâncias.

O indulto, como é cediço, configura-se como ato de clemência do Poder Público, materializado por meio de decreto do Presidente da República, a quem a Constituição Federal outorgou competência privativa para, discricionariamente e atendendo a critérios de conveniência e oportunidade, extinguir a punibilidade de determinados sentenciados (art. 84, XII, CF).

Ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, compete verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos traçados no respectivo decreto, não lhe sendo permitido, contudo, restringir o alcance do benefício ou criar condições não previstas pelo Chefe do Poder Executivo, sob pena de incorrer em violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Nesse diapasão, o Decreto Presidencial nº 12.338, de 24 de dezembro de 2024, estabeleceu em seu artigo 9º, inciso XV, a concessão de indulto, dentre outras hipóteses, às pessoas condenadas:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

A leitura isolada deste dispositivo poderia, em uma primeira análise, conduzir à mesma conclusão do juízo de primeiro grau. Todavia, o próprio decreto presidencial, em sua Seção II, que trata das “regras de aplicação”, contém dispositivo que soluciona a controvérsia de forma categórica. Refiro-me ao artigo 3º, inciso I, que assim dispõe:

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

A literalidade do texto normativo afasta qualquer dúvida interpretativa, de modo a concluir que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não impede a concessão do indulto. Trata-se de uma regra geral que se aplica a todo o decreto, alcançando, assim, a hipótese específica do inciso XV, do artigo 9º.

A substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, é medida de política criminal que visa à individualização da pena e à busca por sanções mais adequadas a infrações de menor potencial ofensivo. Constitui um direito subjetivo do réu, quando preenchidos os requisitos legais, e não pode, paradoxalmente, se transformar em um gravame que lhe retire o direito a um benefício na fase de execução.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário deve se ater aos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, sem ampliá-los ou restringi-los. A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Dispõe o art. 1º do Decreto n. 8.940, de 22 de dezembro de 2016:

"Art. 1º O indulto será concedido às pessoas, nacionais e estrangeiras condenadas à pena privativa de liberdade, não substituída por restritiva de direitos ou multa, que tenham até 25 de dezembro de 2016 cumprido as condições previstas neste decreto".

3. No caso, o reeducando teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, posteriormente convertidas em prestação de serviços à comunidade. Contudo, mesmo diante da vedação expressa à concessão de indulto aos beneficiados pela substituição da PPL por PRD, o juízo de primeiro grau, atendendo ao pleito defensivo, reconverteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

4. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.) (Destaquei)

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao argumento de que o benefício seria restrito a penas privativas de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 inclui a possibilidade de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos; e (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, com fundamento no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao decreto definir taxativamente as condições para sua concessão, sendo vedada a ampliação ou restrição dessas hipóteses pelo Poder Judiciário.

4. O inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 contempla expressamente a concessão de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que cumprido um quinto da pena, se o apenado não for reincidente, e se houver reparação do dano ou incapacidade econômica para tal.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto, uma vez que o inciso XV não restringe o benefício apenas àquelas condenações que não sofreram substituição da pena, sendo aplicável, assim, a hipótese de indulto a apenados em condições similares ao agravante.

6. No caso, verifica-se que o agravante foi condenado por furto qualificado, crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, cumpriu mais de um quinto da pena imposta, não é reincidente e demonstrou incapacidade econômica para reparar o dano, atendendo, assim, a todos os requisitos estabelecidos no referido decreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. [...]

(TJES; AG-ExPen 5012456-58.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 28/11/2024) (Destaquei)

Portanto, o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido – a inaplicabilidade do indulto do art. 9º, XV, às penas restritivas de direitos – não se sustenta, por contrariar disposição expressa (art. 3º, I) do próprio Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A decisão agravada, neste ponto, merece ser reformada.

Contudo, a concessão do indulto, na hipótese do art. 9º, XV, está condicionada à reparação do dano, "
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto
".

A defesa alega que o reeducando vive em condições financeiras precárias e o parecer da D. Procuradoria de Justiça reforça que ele se enquadraria na presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, por ter tido o dia-multa fixado no mínimo legal e por não possuir vínculo empregatício formal identificado.

Observo, todavia, que a decisão agravada não chegou a adentrar na análise deste requisito objetivo. O indeferimento se deu por uma questão prejudicial, qual seja, a suposta inadequação da modalidade da pena.

O juízo de origem não examinou se o dano foi reparado ou se o agravante é, de fato, hipossuficiente para fazê-lo nos termos do decreto.

Dessa forma, a análise originária desta questão por este Tribunal configuraria indevida e manifesta supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Compete ao juízo da execução, que acompanha o cumprimento da pena e possui melhores condições de aferir a situação fática do apenado, analisar primeiramente o preenchimento de todos os requisitos legais.

Assim, o provimento do recurso deve se dar apenas para afastar a óbice reconhecida na decisão de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de indulto, verificando, desta vez, a presença dos demais requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente no que tange à reparação do dano ou à eventual incapacidade econômica do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. decisão, para afastar o fundamento de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Remetam-se os autos ao juízo de execução, para que proceda a uma nova análise do pleito, examinando os demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.